Tribunal: TJDFT
Processo: 0733203-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733203-73.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IRACEMA EVELYN LOPES DA SILVA RECORRIDO: LORENA RODRIGUES PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FATO DESCONSTITUTIVO. INCUMBÊNCIA. PARTE EMBARGANTE. 1. O julgamento antecipado da lide, na forma prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostre desnecessária à solução do litígio. 2. O termo de acordo de dissolução parcial da sociedade assinada pelo devedor e duas testemunhas é um título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, II, do Código de Processo Civil. 3. Incumbe à embargante carrear algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar a força executiva constante no título em que se funda a execução, sob pena dos embargos serem rejeitados. 4. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Atendidos esses requisitos, legítimo se mostra o contrato. 5. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova oral; b) artigos 396 e 401, ambos do Código Civil, 788, 803 e 917, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não estaria em mora, que haveria excesso de execução, bem como que a obrigação perseguida não seria exigível. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Liliane Moreira dos Santos, OAB/DF 30.203. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 401 do CC e 788 do CPC. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não houve a purga da mora, motivo pelo qual não são aplicáveis os preceitos insertos no art. 401, I, do Código Civil e no art. 788, do CPC. Destarte, a embargante não se desincumbiu de trazer algum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da credora em receber o valor constante no título que embasa a ação executória” (ID 26235788), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 396 do CC, e 803 e 917, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1725963/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1794204/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009